Tribunal: CARF
Processo: 10314.001670/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.001670/2008-29
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303-011.696 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Embargante
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 27/05/2003 a 27/11/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se os embargos de declaração interpostos pela parte quando não ficar
demonstrada a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que conheciam parcialmente, somente quanto à contradição, e na parte conhecida,
rejeitaram.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo acima
identificado, confrontando a decisão tomada por meio do acórdão no 9303-007.978, de
19/02/2019, relatado pelo ínclito Conselheiro Demes Brito, restando o mesmo assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001670/2008-29
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001670/2008-29

Período de apuração: 27/05/2003 a 27/11/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIFORMIDADE DE ENTENDIMENTOS.
No presente caso, tendo uma uniformidade de classificações e entendimentos, tanto da
origem como do acórdão recorrido, a Contribuinte não poderia ter excluído a NCM da
posição 2309.
No termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, juntamente
com as NESH, a Vitamina B2 (Riboflavina) Rovimix B2 80 SD de uso animal, de
acordo com Laudo Técnico de no 1512.06, a mercadoria trata de uma preparação
constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e Polissacarídeo (excipiente), na forma de
microesferas, não versa somente de Riboflavina (Vitamina B2), mas sim de uma
preparação especificamente elaborada para ser adicionada á ração animal e/ou
prémistura, enquadrando-se no código NCM 2309.90.90; Vitamina H (Biotina)
Rovimix H2 uso animal, enquadra-se no código NCM 2309.90.90, por se tratar de uma
preparação constituída de Biotina (Vitamina H) e Polissacarídeo (excipiente), na forma
de pó nos termos do Laudo Técnico no1512.10; Palmitato de Vitamina A tipo 250
CWS/Fuso humano, nos termos da classificação fiscal adotada pela fiscalização, a
NCM enquadra-se no código 3824.90.19 e o Acido Ascórbico revestido tipo EC uso:
humano (Coated Ascorbic Acid Type EC)”, de acordo com Laudo Técnico no
1364.05, enquadra-se na posição NCM 3824.90.19.
MULTA.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIA
DESCRIÇÃO
INCOMPLETA,
SEM
ELEMENTOS
PARA
IDENTIFICAÇÃO
E
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DECLARAÇÃO INEXATA.
Comprovado que a descrição da mercadoria feita pela Contribuinte não foi correta, não
contendo os elementos necessários e suficientes à identificação e ao enquadramento
tarifário do produto, não cabe a exclusão de penalidades tendo como fundamento o Ato
Declaratório COSIT, n° 12, de 1997.
À unanimidade, foi negado provimento ao recurso especial. Contra o mesmo, o
contribuinte opôs os aclaratórios de fls. 1170/1176. Em preliminar, com arrimo no art. 16, § 2o
do Decreto 70.235/72, pede que "seja riscado do acórdão os parágrafos primeiro, segundo e
terceiro da fl. 1143, com início na palavra 'quando' até a palavra 'lei', constantes da página 06 do
acórdão ora embargado", por entender serem expressões "injuriosas e ofensivas a uma suposta
conduta imoral ou ilegal da embargante".
Em relação a reclassificação fiscal das vitaminas C-EC e A para a posição 3824
(código 3824.90.19), alega ter havido contradição no julgado "porque a posição NCM proposta
para a reclassificação não guarda qualquer relação com a natureza dos produtos importados pela
recorrente - de natureza nutritiva - posição esta que expressamente exclui os produtos
alimentares de sua classificação". Alega que:
...de um lado o D. Relator afirma que a reclassificação fiscal das vitaminas B2 e H para
a posição 2309 está correta em razão tendo em vista tratarem-se de “preparações”
destinadas à fabricação de alimentos, mantém, sob idêntico fundamento (destinação à
fabricação de alimentos), a reclassificação das vitaminas C-EC e A para a posição 3824,
em que pese as notas explicativas da posição 3824 expressamente excluírem qualquer
produto nesta posição com a finalidade nutricional!
...
...a decisão embargada, ao se limitar a reproduzir a decisão exarada pela DRJ, nada mais
fez senão se contradizer em suas próprias razões, entendendo por bem simplesmente
ignorar decisões já proferidas por esta própria Câmara Superior e as demais Câmaras
Ordinárias deste Conselho3, decisões estas muitíssimo mais recentes que a decisão
adotada como fundamento e que, após debates, concluíram pela correta utilização do
NCM 2936.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001670/2008-29

Já em relação a vitamina K3, entende ter havido omissão no julgamento, uma vez
que foram objeto de seu recurso voluntário as 5 vitaminas reclassificadas, incluindo aquela, a
qual afirma não ter sido analisada pelo acórdão proferido pela Turma baixa, o que, prossegue,
"impossibilitou a interposição do recurso especial contra essa mercadoria uma vez que ausente o
prequestionamento exigido pelo § 5o do art. 67 do RICARF". E conclui:
Ocorre, todavia, que por se tratar de uma inexatidão material e passível de
conhecimento de ofício, ao receber a devolução da matéria para julgamento, essa
Câmara Superior encontrava-se vinculada à análise de todo o processo, omitindo-se,
contudo, quanto à vitamina K3.
Por fim, consigna ter havido omissão por não ter sido aplicada pelo aresto
embargado o acórdão proferido no processo de número 10517.720002/2014-66 pela 1 Turma da
3a Câmara desta Terceira Sessão, em 21/03/2018, em relação às vitaminas C-EC, E-50, d3-500,
e-50 Adsorbate, Folic 80 SD e B2 80 SD, ocasião em que foi mantida a posição 2936. E neste
ponto, averba:
Assim, considerando que tal acórdão foi publicado e não houve recurso por parte da
PGFN, o processo restou arquivado, sendo definitiva a decisão lá proferida. Deste
modo, valendo-se do quando previsto no art. 926 do Código de Processo Civil, que
merece aplicação subsidiária nestes autos, é certo que aquele acórdão merece aplicação
neste processo.
E, ao final, pede:
Tudo isto posto, pois, são os presentes embargos interpostos buscando o seu regular
processamento e julgamento, em sessão plenária e por todos os Conselheiros integrantes
desta Turma, para o fim de que sejam acolhidos a fim de aclarar o Acórdão no 9303-
007.978 bem como recebê-lo com os efeitos infringentes a especialmente para
confirmar a impossibilidade de reclassificação das vitaminas C-EC e A para a
posição 3824.
O despacho de fls. 1216/1221 acolheu os embargos parcialmente nos seguintes
termos:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
para que haja o riscamento dos parágrafos solicitados e para que seja sanada a
contradição entre as funções de enriquecer alimentos do produto “VITAMINA C-EC” e
de ser suplemento nutricional e alimentar da “VITAMINA A” e a nota explicativa da
posição 3824, referida nos embargos e no voto condutor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Como relatado, os embargos foram admitidos parcialmente para análise do
“riscamento” de eventual expressão injuriosa e quanto à possível contradição no fundamento da
manutenção adotada pela revisão aduaneira e a nota explicativa da posição 3824.
No que pertine a expressões injuriosas, determina o art. 16, § 2o do Decreto
70.235/72, o seguinte:
§ 2o. É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Parágrafo acrescido pelo art. 1o da Lei no
8.748/93)
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001670/2008-29

O texto a que se refere a embargante é o seguinte (fl. 1143):
Quando isso ocorre os tributos diminuem, o importador supostamente passa a obter uma
falsa economia, como bom Brasileiro, vende seu produto mais barato, em detrimento
dos concorrentes que operam de modo correto.
Caso haja reclassificação fiscal, de onde poderá o importador obter recursos para arcar
com sua irresponsabilidade, evidentemente ele responde por todas as receitas, e os
processos aqui acabam, gerando um passivo e estoque de processo para julgamento
infindável.
Portanto, recomenda-se agir nos termos da lei.
Não identifico nem uma expressão "injuriosa" a fazer incidir o transcrito
dispositivo do § 2o do art. 16 do Dec. 70.235/72. Primeiro, porque tais parágrafos foram retirados
do contexto do que foi escrito pelo douto relator. Esses parágrafos resumem uma análise
impessoal que os erros de classificação fiscal passaram a ser mais contestados a partir da edição
de norma que estabeleceu a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente. Essa análise foi absolutamente em tese. Transcrevo o contexto para melhor
elucidação:
Posteriormente foi publicada a Lei 10.833/2003, a qual amplia o rigor em relação as
mercadorias, exigindo corretamente a descrição das mercadorias, não aceitando mais
descrições genéricas, como se via anteriormente, chegando a se descrever uma
mercadoria em uma Declaração de Importação simplesmente com o número de
referencia do fabricante.
Reclamações eram exaradas por despachantes aduaneiros, empresários e advogados,
alegando tratar-se de uma medida injusta, já que muitas vezes o erro ocasionava até o
pagamento de valor a maior do imposto, o que não justificaria a aplicação de uma
penalidade.
Sem embargo, o Governo Federal utiliza a NCM (Nomenclatura Comum do
MERCOSUL) com objetivo de fazer um acompanhamento estatístico dos produtos
importados, visando elaborar uma política mais justa e real para a pauta de produtos
importados e ainda proteger a indústria nacional.
Tal controle e acompanhamento perdem totalmente a eficácia na hipótese de informar
classificação tarifária equivocada, propositalmente ou não. Por isso, a exigência de se
indicar a correta Classificação nas importações.
Outro controle que fica comprometido na hipótese de erro na classificação fiscal, é o
controle do valor aduaneiro, base de cálculo para os impostos incidentes nas
importações. Mercadoria com classificação equivocada leva a erro o Siscomex, que não
encaminha para Canal Cinza DI’s com mercadorias que deveriam se submeter a tal
controle.
Alguns Contribuintes, não todos, tentam elaborar um planejamento tributário
equivocado alterando a classificação fiscal das mercadorias correta, para outra que
apresenta alíquotas menores nos impostos, principalmente no Imposto de Importação e
IPI , os quais são impostos seletivos e variam de NCM para NCM.
Quando isso ocorre os tributos diminuem, o importador supostamente passa a obter uma
falsa economia, como bom Brasileiro, vende seu produto mais barato, em detrimento
dos concorrentes que operam de modo correto.
Caso haja reclassificação fiscal, de onde poderá o importador obter recursos para arcar
com sua irresponsabilidade, evidentemente ele responde por todas as receitas, e os
processos aqui acabam, gerando um passivo e estoque de processo para julgamento
infindável.
Portanto, recomenda-se agir nos termos da lei.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.696 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001670/2008-29

Primeiramente é ônus da embargante demonstrar onde está a expressão injuriosa e
em que medida ela foi dirigida a ela em específico. Injuriar alguém, nos termos do Código Penal,
é:
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de
1(um) a 6(seis) meses, ou multa
O relator, de saber jurídico inconteste, fez uma observação do que nos deparamos
no dia-a-dia nos julgamentos dessa C. Turma. E sua análise, com a qual concordo, foi genérica,
sem descer ao caso concreto e sem imputar, de forma alguma, injúria à empresa. Ademais,
dispõe o Código Penal em seu art. 142:
Art. 142- Não constituem injúria ou difamação punível:
I- a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;
II- a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando
inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;
III- o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou
informação que preste no cumprimento de dever do ofício.
Portanto, despropositado o pedido da empresa, pelo que o rejeito, desta forma
devendo permanecer hígido o voto em sua integralidade.
Quanto ao outro item admitido pelo despacho (em relação à vitamina A e ácido
ascórbico revestido tipo EC), a meu juízo, a empresa quer rediscutir o mérito por meio
processual inadequado. O voto do relator se valeu como fundamento, exclusivamente, da decisão
de piso e mesmo do aresto da Turma baixa, transcrevendo-os, os quais, de sua feita, lastrearam-
se em laudos. Se a embargante não concorda com tais laudos é outra questão, e já exaurida no
rito do Decreto 70.235/72. Mas não identifico contradição a ensejar o "rejulgamento", pois,
como consta do pedido dos embargos, quer a empresa que eles sejam acatados com efeito
infringente.
Em resumo, quer a embargante rediscutir o mérito em sede de embargos de
declaração, o que é descabido. Dessarte, devem ser rejeitados os aclaratórios.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, rejeito os aclaratórios opostos pela empresa contra o aresto
9303-007.978.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital